Tribunal: CARF
Processo: 10783.904411/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904411/2013-92
ACÓRDÃO
3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICCHIO SOBRINHO CAFE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA
JURÍDICA IRREGULAR. OPERAÇÕES SIMULADAS.
As aquisições de produtos, mediante operações simuladas, ou seja,
realizadas com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram
créditos de(a) PIS/Cofins não cumulativa(o), passíveis de descontos da
contribuição apurada sobre o faturamento mensal, devendo ser glosados
os valores aproveitados indevidamente sobre tais operações, devendo
manter-se as glosas de créditos cujas operações não foram, de fato,
comprovadas.
PROVAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
Não comprovada a efetiva operação, os documentos emitidos por
pessoa jurídica declarada inexistente de fato são inidôneos desde a
paralisação das atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.495,
de 25 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo 10783.904415/2013-71, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Cofins do 3o
trimestre de 2011, no valor de R$ 3.198.423,61 (três milhões, cento e noventa e oito mil,
quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos).), oriundo do sistema de não-
cumulatividade (fls. 11/15).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da
contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes
ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a
responsabilidade tributária, acompanhada da devida multa de ofício, sobre
o sujeito passivo autuado.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL.
DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano
ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
3
COOPERATIVA.
REGIME
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, no âmbito da não-cumulatividade de PIS e Cofins, nas vendas da
cooperativa agropecuária para a agroindústria, não se desqualifica pelo
descumprimento de obrigações acessórias impostas às partes envolvidas
no negócio, havendo, por outro lado, o benefício fiscal do crédito
presumido para o adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização
revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral dos créditos pleiteados.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
4

DAS PRELIMINARES
Da alegação de nulidade do procedimento fiscal
No que pese a alegação de nulidade do procedimento fiscal, no meu
entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de
trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que
ensejaram o indeferimento do crédito vindicado.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o
compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou
despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo
resultante ser inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos
causados à parte que irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de
determinado ato, pois do contrário seria sobrepor as formalidades processuais ao
seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das
contribuintes, da legislação tributária.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
5
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à
recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses
não é de se declarar a nulidade.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO
Da Glosa dos Créditos de Notas Fiscais consideradas ideologicamente falsas,
imprestáveis e/ou inidôneas
O Acórdão recorrido apontou que as operações simuladas são inidôneas por força
da legislação civil referente às aquisições de café de pessoas jurídicas ditas
inexistentes de fato.
A autoridade tributária identificou inúmeros indícios de fraude durante o período
autuado, os quais podem ser resumidos em 3 pontos: (1) existência de um
esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias
indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação da
contribuinte, ora autuada, nesse esquema; (3) créditos integrais indevidos sobre
as compras de café das cooperativas.
Por outro lado, a contribuinte, em sua defesa, alega: (1) todas as empresas citadas
como fictícias possuíam CNPJ válidos no momento da aquisição do café; tendo
sido tomado o cuidado, o único que lhe cabia, de verificar a regularidade dessas
empresas no CNPJ e no SINTEGRA; (2) se houve um esquema fraudulento no
mercado de café visando sonegar tributos, dele a impugnante não participou, não
havendo provas neste sentido; (3) o adquirente das sociedades cooperativas de
produção agropecuária tem direito ao aproveitamento integral dos créditos da
contribuição em referência, porque estas não têm direito à manutenção dos
créditos ordinários originados da aquisição de bens e serviços.
No relatório da Fiscalização é citado que dez das atacadistas diligenciadas
estavam domiciliadas em Colatina-ES e movimentaram financeiramente cerca de
1,3 bilhões de Reais no período auditado, representando 53% do total (fl. 1911).
No quadro abaixo, são apresentadas as datas da constituição de alguns dos
fornecedores principais da contribuinte, conforme dados do Termo de
Encerramento Fiscal e dos sistemas informatizados da RFB:
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
6

Registra-se, que as pessoas jurídicas atacadistas, fornecedoras do contribuinte
autuado, estavam em situação irregular no período em que foram fiscalizadas,
seja por omissão em relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao
pagamento de tributos. O quadro abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas
informatizados da RFB:

No tocante à efetividade das operações, a autoridade fiscal efetuou glosa
referente ao aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de
mercadorias cujas operações não foram comprovadas, e assim aponta o bom
trabalho da fiscalização:
No conjunto as empresas deste quadro venderam, somente para a NICCHIO, R$
77 milhões de Reais mas praticamente nada recolheram de PIS/Cofins, no ano de
2011. A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado
e o total recolhido de tributos, junta-se mais um fato, constatado em diligências
nas empresas, nenhuma das empresas diligenciadas possui armazéns, nenhum
funcionário contratado e, nenhuma estrutura logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto,
a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e
logística, encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas
salas comerciais de acomodações acanhadas (v. fls. 2004 a 2014).
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de
compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam grandes somas,
mas não tinham como operar com as mercadorias. Além do fato de ter, como se
viu, uma existência fantasmagórica do ponto de vista da tributação,
descumprindo obrigações acessórias e também a principal, consistente em pagar
tributo. É cedo, porém, enunciar esta hipótese como provada, embora seja
inegável sua plausibilidade.
No que pese a alegação da recorrente de ausência de provas da participação da
contribuinte no esquema fraudulento, do bom trabalho da fiscalização se extrai:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
7
A impugnante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua conivência, que
procurava tão somente adquirir café de pessoas jurídicas, afirmando nada ter a ver
com qualquer fraude, ou prejuízo que as atacadistas, seus fornecedores, tenham
perpetrado contra o Erário. Não é bem assim, como se verá na seqüência.
Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da Colúmbia, no
depoimento que se encontra às fls. 734/736 dos autos, corrobora a tese da
auditoria de modo expresso, e, sem peias ou meias palavras, esclarece o modus
operandi das empresas envolvidas:
Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e emissora
da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou melhor, o
verdadeiro comprador de café;
O real comprador de café adquire o produto do produtor rural por intermédio de
corretores de café;
Que os compradores de café efetuam depósitos nas contas correntes da Colúmbia,
e esta efetiva o pagamento aos produtores rurais.
(gn)Registre-se que Thiago de Resende Gava, filho de Antônio Gava, antes de
fundar a Colúmbia, trabalhou na Nicchio Sobrinho. Logrou a Colúmbia negociar
mais de 55 milhões de Reais em fornecimento de café para a Nicchio Sobrinho,
apenas no período de 2006/2008.
Em outro depoimento à Fiscalização, o Sr. Altair Braz Alves, ex-faturista da NICCHIO
SOBRINHO, admitiu ser o verdadeiro proprietário da empresa V Munaldi – ME,
embora figurasse o nome de Vilson Munaldi nesta condição. Mais esclarecedor
ainda é o depoimento de Altair quanto ao modus operandi da engrenagem que vai
se revelando como esquema fraudulento para vender notas fiscais e simular elo na
cadeia produtiva inexistente, tendo por fim ultimo gerar fictícios créditos de
PIS/Cofins no regime da não-cumulatividade. No ano de 2006, a Nicchio Sobrinho
registrou mais de 4 milhões de reais em notas da V. Munaldi. O depoimento
completo de Altair está às fls. 737/740. Na seqüência, destacam-se alguns pontos.
O citado depoimento estabelece os seguintes pontos cruciais. Afirma que a
empresa V Munaldi – ME nunca foi atacadista, nem mesmo sequer atuou no
seguimento de compra e venda de café, pois, a empresa foi criada unicamente para
fornecer notas fiscais para os verdadeiros compradores de café, que adquiriam a
mercadoria diretamente dos produtores rurais.
Neste sentido, ao receber a nota fiscal do produtor rural por intermédio de
officeboy do verdadeiro comprador, emitia Nota Fiscal de Entrada, e, na mesma
data, emitia nota fiscal de saída para o verdadeiro comprador. Afirma ainda Altair
que a operação real de compra e venda se dava diretamente entre o comprador
final e o produtor rural, funcionando a sua empresa como repassadora de recursos
financeiros dos compradores para os produtores rurais. Nesta linha, afirma que
nunca teve qualquer contato com os produtores rurais, no que tange às operações
descritas nas notas.
Decorre logicamente, do que fora dito até agora, que a Empresa V Munaldi – ME
não era remunerada mediante lucro resultante da atividade de compra e venda de
café, porque não realizava tais atividades, mas recebia “comissão”, conforme
admitira Sr. Altair, que precisou o valor na faixa de R$0,35 a R$0,50 por saca de
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
8
café, pagos pelo verdadeiro comprador. Destaque-se que Altair fora empregado da
Nicchio Sobrinho, antes de se tornar o “proprietário” da V Munaldi (fl. 738).
Em resposta à intimação da autoridade fiscal, as empresas Colúmbia, e L&L
confirmam a dedução acima (v. fls. 746 e ss):
Vale ressaltar que em alguns casos, a Fiscalizada nem mesmo procurava o
vendedor/produtor, pois o comprador (seja indústria, exportador ou corretora),
depois de fazer a negociação direta com o produtor ou com a corretora de
mercado futuro, apenas informava a Fiscalizada que iria precisar de seus serviços,
quais sejam receber a Nota do Produtor, receber o dinheiro, pagar o produtor e
emitir Nota Fiscal de Venda/Viagem.
Os recursos transitados pela conta da Fiscalizada são dos compradores do café,
sejam estes corretores futuros, especuladores de mercado, indústrias torrefadoras,
cerealistas, atacadistas ou exportadores.
Os sócios e/ou gestores da fiscalizada, na realidade e em verdade, são e sempre
foram agentes de comércio (corretores de café), sendo por imposição do mercado
(empresas que atuam do mesmo modo que a fiscalizada) transformada em pessoas
jurídicas, para continuar ganhando pelo serviço prestado e sujeitando-se a
situações como a presente fiscalização por exigência e imposição dos compradores,
posto que esta seja a única forma de sobreviver em sua atividade comercial (gn)O
depoimento denuncia a fraude, confirma seu modus operandi, e, ainda, demonstra
a participação efetiva dos compradores, entre os quais está a contribuinte, ora
impugnante. Não se trata de depoimento qualquer, mas dos próprios fornecedores
da contribuinte. Observe-se no item 4, fl. 860, citação expressa à Nicchio Sobrinho:
Dependendo da necessidade do Comprador em baixar seu caixa “dois” ou de gerar
mais créditos de entrada para caucionar as vendas, solicitavam a emissão das notas
com valores acima do mercado, inclusive acima da pauta fiscal, que via de regra já
é mais elevada que o preço comercial. Todas as empresas fizeram e fazem uso
desta prática, podendo-se destacar .... Nicchio Sobrinho, ...
Algumas empresas Exportadoras/Indústrias comprovadamente, pelo que foi
registrado até agora, efetivamente participaram da montagem e do uso do
esquema fraudulento. Há prova documental neste sentido, e os depoimentos
também convergem perfeitamente para este ponto.
Por exemplo, no depoimento do corretor de café Arylson Storck de Oliveira, às fls.
766/768, textualmente se declara:
“(...)
ligava para as exportadoras com o objetivo de vender café de produtor rural e era
informado de que não havia a menor possibilidade de que as exportadoras
adquirissem café de pessoa física, que as exportadoras respondiam ao declarante
que somente estavam aceitando comprs de pessoa jurídica” (item 2)“a maioria dos
sócios ou titulares das empresas constituídas para guiar café para as exportadoras
e Indústrias são ex-funcionários das próprias exportadoras do Estado do Espírito
Santo” (item 3)“pela emissão da nota fiscal para guiar o café para as exportadoras
as interpostas empresas recebem um determinado valor por saca de café, que o
‘mercado de nota fiscal’ chegou a tal ponto que há uma disputa para ver quem
vende a sua nota fiscal por um menor preço por saca de café” (item 4).(gn)O
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
9
depoimento esclarece que as próprias exportadoras somente estavam aceitando
café de pessoa jurídica, isto é, recusavam o café da pessoa física. Na verdade
continuavam a comprar dos produtores rurais, apenas utilizavam pessoas jurídicas
para “guiar o café”, expressão, que neste caso, não passa de eufemismo para a
prática simulatória/dissimulatória.
Noutro depoimento (fls. 791/796), do corretor Luciano Arpini Gobbi, o depoente
afirma que houve uma fase em que o produtor rural guiava diretamente o café
para as exportadoras e indústrias e recebia diretamente o pagamento, mas depois
estas empresas, exportadoras e indústrias, passaram exigir que o café fosse
descarregado nelas com nota fiscal de pessoa jurídica.
No depoimento do corretor João Carlos de Abreu Zampier (fls. 852 e seguintes,
item 12), identifica-se os intermediários como empresas laranjas, cuja finalidade é
vender nota fiscal:
Que o declarante afirmou que o mercado de café se “prostituiu” porque alguns
corretores começaram a negociar café dispensando a cobrança da comissão de
corretagem, e devido ao aparecimento de empresas laranjas que entraram no
mercado de café vendendo nota fiscal para ganhar um percentual sobre as vendas
de café; (gn)Em mais um depoimento, de um outro corretor – Valério Antônio
Dallapícula - , novamente de modo muito explícito é descrita a fraude (fls. 757 e
758), afirma, por exemplo, que os reais compradores (exportadoras e indústrias)
perguntavam aos produtores quem iria “guiar” o café, muitas vezes elas mesmas
indicando um nome, denunciando até uma reunião entre as reais compradoras e os
corretores para passar “orientações”, entre as quais, a de pulverizar o café guiado
em várias empresas, diminuindo o volume da Colúmbia, a de não mencionar o
nome do produtor rural no fechamento das operações, nem deixar pistas (telefone,
e-mail, MSN):
Que a interposição de uma pessoa jurídica para mascarar a operação de compra de
café das empresas acima relacionadas diretamente do produtor rural iniciouse com
as próprias compradoras de café, que no inicio as notas fiscais do produtor eram
trocadas pela nota fiscal da interposta pessoa dentro do próprio armazém da
empresa compradora, que nessas operações o corretor recebia das compradoras o
nome da interposta pessoa jurídica pelo qual o café do produtor rural era guiado
para dentro do seu armazém;(gn)(...)Que então se criou um círculo vicioso: o
comprador satisfeito com o café sendo guiado em nome de uma pessoa jurídica
passou a solicitar que os corretores indicassem “empresas” para que os produtores
rurais guiassem o café;
(...)Que confirma a ocorrência de uma reunião na NICCHIO SOBRINHO, na qual o
declarante estava presente, juntamente com outros corretores, onde foi dito que
os corretores teriam de diminuir a quantidade de café guiado em nome da
COLÚMBIA, pulverizando com outras “empresas”; (gn)(...)Há, nos autos, outros
depoimentos de corretores todos convergindo para os pontos acima destacados.
As declarações dos produtores rurais esclarecem pontos adicionais e confirmam
outros já sublinhados por corretores. É o caso do depoimento do produtor
rural/maquinista Sr. Fernando Plantikow Neto (fls. 769/770):
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
10
(...)4) (...) que realizava venda de café de sua propriedade e de seus familiares,
assim como, intermediava a venda de café de meeiros e pequenos produtores
rurais da região diretamente com as seguintes empresas que por ora se recorda:
(...), NICCHIO SOBRINHO e (...);
5) Que, a partir de um determinado momento, o declarante se recorda que os
compradores dessas empresas, (...), (...) e Sr Edinho (Nicchio Sobrinho)indicaram
que o declarante procurasse as ‘empresas’ Do Grão, Colúmbia, Acádia, L&L, dentre
outras, para que guiasse o café do produtor rural para uma dessas empresas
listadas; que, ao depois, era efetuada a troca da nota fiscal do produtor rural pela
nota fiscal de uma das empresas indicadas guiando o café para a (...) Nicchio
Sobrinho e (...);
(...)
7) Que o declarante afirmou que é descontado um determinado valor, que chegava
a R$1,00, do produtor rural, para pagar o fornecedor da nota fiscal que guiou o
café para as empresas acima citadas;
8) Que o declarante afirmou que a troca de nota fiscal do produtor rural ocorria em
um determinado ponto, previamente estabelecido, sendo que um moto boy
comparecia para efetuar a troca;
(...)(gn)
Nota-se aí, na citação expressa à Nicchio Sobrinho pelo produtor rural/maquinista,
o papel ativo da autuada na operação, fato que refuta a hipótese de fraude sem
sua participação, exceto se é admitida a teoria conspiratória, onde “atacadistas”,
corretores do ramo e produtores rurais de café conspiram com o único propósito
de prejudicar a contribuinte, ora impugnante. Mas diante da convergência
irresistível dos depoimentos de personagens, que atuam com funções distintas na
cadeia produtiva, a teoria conspiratória revela-se mera fantasia. O exame de mais
um depoimento firma mais ainda esta convicção. Trata-se do depoimento do
produtor rural Jarbas Alexandre Nicoli, a descrição detalhada torna inteiramente
plausível a hipótese de uma intermediação fictícia com a participação ativa dos
reais adquirentes (indústrias e exportadores) (fl. 822/824):
1) Que o declarante informou que é produtor de café na região de Jaguaré, com
uma produção anual média em torno de 10.000 (dez mil) sacas, sendo a mesma em
parceria/meação;
2) Que o declarante afirmou que a comercialização de seu café, produzido em
meação, é feita por intermédio de corretores localizados em Colatina;
3) Que Paulo Zache, Junior Preti (RP COMISSARIA) e Fernando Alvarenga(CASA DO
CAFE) são corretores de café em Colatina e que com quem o declarante,
preponderantemente, mantém contato para a venda do café;
4) Que o declarante afirmou nunca ter negociado pessoalmente com a COLÚMBIA,
(...) V. MUNALDI (...) ACÁDIA, DO GRÃO;
(...)
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
11
6) Que o declarante afirmou que os corretores acima citados, por intermédio de
FAX, repassavam o nome da empresa que deveria constar na nota fiscal do
produtor rural;
7) Que o declarante afirmou que nunca pagou qualquer tipo de remuneração ou
valor de corretagem para os corretores acima citados;
Que a partir de 2003, ainda por intermédio de corretores de café da região de
Colatina, o declarante não mais conseguia vender sua produção diretamente para
exportadores e indústrias, sendo o declarante orientado pelos mesmos corretores
a guiar seu café em nome de outras pessoas tais como: COLUMBIA e V.
MUNALDI:,(...)12) Que os corretores informavam ao declarante que as notas fiscais
de produtor rural seriam trocadas quando o motorista chegasse nas redondezas de
Colatina.
que preferencialmente se dava em um posto de gasolina; que neste momento o
próprio motorista ligava para determinado número de telefone, fornecido pelo
corretor, comunicando a sua chegada a fim de possibilitar o recebimento da nota
fiscal para o local onde o café era descarregado; (gn).
A fiscalização intimou vários outros produtores rurais para esclarecer pontos dos
negócios respectivos, dos resultados obtidos concluiu-se, em resumo, que (1) os
produtores rurais desconhecem as pessoas jurídicas que constam como
destinatárias das suas próprias notas fiscais. Ou seja, eles negociavam o café com a
adquirente Nicchio Sobrinho e outros compradores, mas nas notas eram
substituídos pela Colúmbia, Do Grão, Acádia, L&L, Miranda Com. Exp. e Imp. de
Café e outras pseudo-empresas; (2) as notas eram ou preenchidas pelos reais
compradores(Exportadoras e Indústrias), ou preenchidas pelo produtor com dados
que lhes eram fornecidos pela Nicchio Sobrinho; (3) o café era retirado da
propriedade rural pela Nicchio Sobrinho, e nos seus armazéns descarregado, (4) Sr.
Carlos Henrique, genro do Sr. Nicchio Sobrinho, participa ativamente no setor de
compra da Nicchio Sobrinho.
Repita-se: as ‘pseudo-empresas’ que constam nas notas fiscais de venda dos
produtores rurais não participam da negociação, são desconhecidas dos produtores
rurais, mas aparecem no momento de preenchimento da Nota Fiscal por exigência
do real comprador.
Quando a Autoridade Fiscal requisita às Empresas Do Grão, Acádia, L&L e Colúmbia
informar se era do “pleno conhecimento” dos comerciantes, exportadores e
indústrias, ou seja, dos compradores de que apenas forneciam a nota fiscal, para
respaldar operação, que na verdade se dava entre real comprador e produtor rural,
a resposta corrobora o que já está fartamente provado: “Sim. Os grandes
atacadistas, assim como os Torradores e os Exportadores tinham e tem pleno
conhecimento de que as notas fiscais são vendidas, como também sabem que
nossa empresa nunca recolheu nenhum valor de PIS e Cofins. Vale dizer que eles
até incentivaram a abertura de varias empresas (...)”. (v. por exemplo fl. 859, item
2). Acrescenta, em outro momento, que “regra geral, é o comprador (torrador,
exportador ou atacadista)diretamente por si ou por meio do Corretor que o
assessorou no negócio, que determina qual empresa vai faturar, ou melhor, emitir
a nota Fiscal para guiar o produto da lavoura para os depósitos dos compradores”.
(v. por exemplo fl. 859, item 3, fine)Em outro momento ainda, relatam as empresas
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
12
citadas Do Grão, Acádia, L&L e Colúmbia, que após fiscalização da Receita, as
Torrefadoras passaram a exigir que os antigos maquinistas, “que antigamente
faziam uso da nossa empresa para guiar o café, constituíssem empresas suas para
guiar o café”. E assim, explicam, surgiram outras atacadistas, “que na verdade são a
personificação jurídica dos antigos maquinistas”.
Estas novas empresas “passaram a fazer os mesmos atos que os Grandes
Atacadistas, Torradores e Exportadores, ou seja, comprar notas de pessoas
jurídicas para acobertar as compras feitas diretamente dos produtores, já que os
Maquinistas, só compram café dos produtores rurais de suas comunidades locais”
(fls. 861, itens 6 e 7).
Claro está que as empresas fornecedoras da empresa, ora autuada, tais como Do
Grão, Acádia, L&L, Colúmbia e outras arroladas nestes autos, não operam no
mercado de compra-venda de café, mas atuam em outro ‘mercado’, a saber,
‘mercado de compra-venda de nota fiscal’. Esta conclusão sobejamente
demonstrada por farto suporte documental presente nos autos, é constantemente
ratificada nos depoimentos dos próprios envolvidos na fraude.
Empresas como Nova Brasília, Colúmbia, Do Grão, Acádia, L&L, V. Munaldi, e outras
funcionam como ‘laranjas’, termo, aliás, corriqueiramente empregado no meio,
como se registra no depoimento dos corretores. Por exemplo, em seu depoimento
Devanir Fernandes dos Santos “afirmou que as empresas exportadoras e Indústrias,
compradoras de café, para os as quais o declarante atua como corretor de café,
tem pleno conhecimento de que as empresas que constam nas notas fiscais como
vendedoras de café são laranjas” (fl. 786, item 5).
Quanto ao preço da nota fiscal vendida, até final de 2003 era de 1%, o valor de
Hum Real por saca de café vigorou entre 2004 e 2006, pois conforme explicaram
Do Grão, Acádia, L&L e Colúmbia “quando abriram muitas empresas novas, o preço
foi caindo” para R$ 0,50 ou R$ 0,30 (v. fl. 860, item 5).
Como prova documental (v. fl. 1928), a Fiscalização cita dois cadernos contendo
anotações de Edson Everaldo Bortolozzo (o citado Edinho), comprador da Nicchio
Sobrinho. No caderno de compra da Nicchio Sobrinho aparecem o nome do
produtor rural e o nome da empresa “atacadista” contratada para guiar o café, isto
é, para vender a falsa nota fiscal. Observe-se o exemplo destacado à fl. 1928, onde
aparece o nome Mazolini (produtor rural) seguida do no 999 (pedido) e da
abreviação “Col” de Colúmbia. O diálogo reproduzido na seqüência, fl. 1929),
confirma a real compra e já fecha a simulação. No caso a compra é do produtor
rural Ocimar Gomes, mas a nota fiscal deveria ser da Ypiranga. No diálogo “Edinho”
da Nicchio Sobrinho adverte o corretor duas vezes, primeiro com a expressão
“acorda” e depois, mas diretamente, com “e se espalhar já sabe que acontece”. Os
diálogos mais completos encontram-se reproduzidos às fls. 1216/1229 e estão
recheados de expressões análogas às citadas. No trecho citado no Termo de
Encerramento Fiscal (fl. 1220) aparece o número do pedido(nv 112):
edinns (14:18:27): cafe do ocimar fica fechado
edinns (14:18:31): qual firma?
edinns (14:19:24): acorda Sidnei VG
(14:19:31): Ypiranga
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
13
edinns (14:19:38): nv 112 Sidnei VG
(14:19:46): Agradecido...
edinns (14:19:57): e se espalhar ja sabe que acontece
Na nota fiscal da Nicchio Sobrinho aparece todo o combinado no diálogo, vide sua
reprodução à fl. 1221. O suposto vendedor é a Ypiranga, mas o número nv 112,
referente ao pedido fechado do corretor com o produtor rural, aparece no canto
inferior esquerdo do engendrado documento, e o transportador é o próprio Ocimar
Gomes, o produtor rural! A prova da simulação/dissimulação é cabal.
Entre outras provas documentais, há as planilhas de “controle diário de compras”,
que foram anexadas nos e-mails de Edson Bortolozzo (o Edinho) para os dirigentes
da Nicchio Sobrinho. As planilhas encontram-se às fls. 1364/1729 dos autos, e no
relatório da Autoridade Fiscal conclui-se que:
Essas planilhas de compras foram anexadas aos emails e encaminhadas por EDSON
BORTOLOZZO aos dirigentes da empresa: SÉRGIO NICCHIO, JORGE NICCHIO,
MAXWEL NICCHIO, NICCHIO JÚNIOR, PEDRO NICCHIO e outros. É mais um tipo de
documento, onde restou, portanto, comprovado que os dirigentes da empresa
tinham pleno conhecimento acerca das compras de café de
produtores/maquinistas documentadas com notas de empresas laranjas.
(gn)Também a planilha de fl. 1939 demonstra a existência da operação fictícia, pois
ao lado da quantidade de sacas registra-se o valor de R$1,30, que representa a
aludida remuneração por saca do (pseudo) atacadista para “guiar” o café. As notas
fiscais citadas na planilha (2a coluna) simulam a venda de “PJ” para outra PJ,
encobrindo a venda real do produtor rural para a PJ:
Por exemplo, a planilha mostra que no dia 26/05/2010 foi emitida a nota fiscal n°
4843 com 180 sacas de café ao preço unitário de R$234,00 para a NICCHIO
SOBRINHO, referente à compra NV 0684/10 – Confirmação n° 0197/10.
Compulsando a nota fiscal n° 4843 , da RODRIGO SIQUEIRA, que fora apresentada
pela NICCHIO SOBRINHO em atendimento à intimação fiscal, verifica-se que se
trata de venda de Domingos Perim que conduziu o seu próprio veículo de placa
MPO 1651 até o armazém da NICCHIO SOBRINHO (fl. 1.939).
De documentos recebidos da Polícia Federal (fls. 730/731), a planilha de saídas da
Colúmbia (v. fl. 1907 e ss) para a Nicchio Sobrinho deixa claro a distinção entre o
vendedor ficto (a própria Colúmbia) e o vendedor real, pessoa física/produtor rural.
A origem da mercadoria é o produtor rural, no caso Jarbas Alexandre Nicoli, e o
destino é a Nicchio Sobrinho. Jarbas Alexandre Nicoli, no entanto, declarou que sua
produção é negociada diretamente com Nicchio Sobrinho, mas que em
determinado ponto era efetuada a troca das notas fiscais (fls. 822/824).
A Fiscalização comprovou que a própria Nicchio Sobrinho depositava os recursos
que a Colúmbia necessitava para o pagamento exato aos produtores rurais.
Comparar a planilha de fl. 1977 (Razão Analítico da própria Nicchio Sobrinho) com a
planilha de fls. 1978: É curioso notar que a “venda” do café para a Colúmbia, e a
“revenda” desta para a Nicchio Sobrinho eram efetuadas pelo mesmo preço,
situação comercialmente muito heterodoxa.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
14
Antonio Gava (já citado sócio da Colúmbia) confirmou a mecânica de pagamentos
da Nicchio Sobrinho aos produtores rurais e, simultaneamente, aos(pseudo)
atacadistas (reproduzido parcialmente à fl. 1921):
(...) QUE, para pagar a NICCHIO SOBRINHO, mais precisamente para os sócios
SÉRGIO, MAXUEL e JORGE, foi orientado por eles a vender nota fiscal, com vistas a
possibilitar o creditamento das contribuições PIS e COFINS por parte da empresa.
QUE, esclarecendo melhor, passou a fornecer a nota fiscal de sua empresa, em
virtude da compra de café da NICCHIO SOBRINHO diretamente para o produtor;
QUE, ficou acertado com os sócios da NICCHIO SOBRINHO que seria abatida da
dívida de R$0,80 a R$1,00 por saca de café guiada por sua empresa (...). QUE, fazia
contatos com SÉRGIO, MAXUEL e por telefone, (...)
QUE, para pagamento dos produtores rurais de café adquirido pela empresa
NICCHIO SOBRINHO, os sócios dessa empresa depositavam os valores em uma
conta da COLÚMBIA e lhe mandavam posteriormente uma relação dos produtores
de café que deveriam ser pagos, com os respectivos montantes discriminados
(...).
O depoimento resume com coerência tudo o que a documentação extensa
amealhada pela Fiscalização (e também pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público)e constante dos autos confirma.
O papel fictício das “atacadistas” na negociação direta entre produtor rural e a
Nicchio Sobrinho evidencia-se em muitos documentos nos autos. Mas, apenas os
diálogos transcritos bastariam para refutar a tese de conspiração, ainda mais que
se compatibilizam perfeitamente com todo o resto do conjunto probatório,
inclusive notas fiscais, pagamentos via transferências eletrônicas, e depoimentos
de corretores e produtores rurais.
Como é sabido, no âmbito das negociações de café, a venda de café adquirido
diretamente do Produtor Rural dá ao adquirente da mercadoria, o direito ao
Crédito Presumido (Crédito de valor reduzido) de PIS e COFINS, ao patamar da
alíquota de 35%; em contrapartida, o café adquirido de uma empresa
intermediária, daria ao adquirente da mercadoria, o direito ao Crédito Básico de
PIS e COFINS (Crédito “cheio”/Crédito com valor maior, porque, a princípio, essas
empresas recolheriam as suas contribuições sociais devidas - PIS e COFINS).
No entanto, o que se verifica é que essas empresas intermediárias - que fazem a
negociação do café entre as empresas Exportadoras/Torrefação e os produtores
rurais – têm, em regra, como conduta reiterada desde a sua constituição, a não
declaração ou declaração parcial dos tributos devidos em DCTF - Declaração dos
Débitos e Créditos Tributários Federais e o seu total não recolhimento aos cofres
públicos desde o início de suas atividades.
Tendo sido criadas, portanto, com o fim específico de fornecer Créditos Básicos
(créditos “cheios”) de PIS e COFINS as exportadoras, que ao invés de obterem
Créditos Presumidos de PIS/COFINS caso a venda fosse efetuada diretamente com
o produtor rural, acabam obtendo créditos “cheios” de PIS e COFINS através
dessas intermediárias.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
15
Pois, é de fato, extremamente “vantajoso” para as exportadoras, pois além de ser
um crédito com valor maior, o mesmo pode ser objeto de compensação e
ressarcimento - já que o Crédito Presumido só pode ser deduzido do PIS/COFINS
Devido no próprio Dacon (Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) -
tornando-se assim, um crédito “não vantajoso” por ter uma utilização
extremamente limitada.
Sendo assim, no entendimento desta Relatoria, por todos os indícios de fraude
apresentados acima, agrega-se ainda mais à fundamentação da glosa desses
créditos básicos, o modus operandis da empresa, ora autuada, descritos acima,
NÃO HAVENDO, portanto, diante de todos esses indícios convergentes a
possibilidade do contribuinte se enquadrar no conceito de terceiro interessado de
boa-fé.
Segundo a fiscalização, a atividade das referidas pessoas jurídicas de “fachada”,
denominadas de “noteiras”, restringia-se a emissão de notas fiscais para
acobertar operação de venda de grão de café, com o nítido objetivo de gerar
créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para as pessoas
jurídicas adquirentes das respectivas notas fiscais, dentre as quais se inclui a
Recorrente
Conclusivamente, entendeu a fiscalização que a demonstração da fraude na
compra do café, mediante simulação de compra por pessoas jurídicas inexistentes
de fato, para ocultar a compra de pessoas físicas rurais, majorando o crédito, é
suficiente a demonstrar a ilegitimidade dos créditos, ou a sua falta de liquidez e
certeza.
Em sua defesa, alega a Recorrente que a Fiscalização embasou-se em
depoimentos de terceiros pinçados no Termo de Verificação Fiscal, alega que
não procede a glosa parcial realizada pela fiscalização, sob o argumento de que
era compradora de boa-fé, com base em dois argumentos: a) não tinha
conhecimento e nem participara do referido esquema de fraude; e b) desconhecia
a situação de inidoneidade das denominadas empresas “noteiras” e havia
comprovado a efetivação do pagamento do preço e o recebimento das
mercadorias, em conformidade com disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei
9.430/1996.
A respeito da declaração de inidoneidade, os critérios estão devidamente
regulamentados no art. 80 da Lei 9.430/96, o qual transcrevemos abaixo:
Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Empresa Inidônea
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
16
edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da
data da publicação da intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I – que não existam de fato; ou
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.
(...)
Art. 80 A- Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(...)
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que,
estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois)
exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

No tocante aos efeitos subjacentes do reconhecimento dos créditos fiscais
decorrentes das aquisições de mercadorias e insumos por pessoas jurídicas
declaradas inaptas já havia previsão expressa da ausência de produção de efeitos
em favor de terceiros de documentos expedidos por pessoas jurídicas declaradas
inaptas, conforme previsão do art. 82 do diploma legal supra mencionado:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços.
Todavia, nos termos do caput do art. 82, incumbe ao Recorrente o ônus
probatório da demonstração cabal da efetivação do pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens.
Entretanto, compulsando-se os autos, a Recorrente, de forma aleatória, fez a
juntada de notas fiscais e recibos de transferência eletrônica, sem contudo, fazer
consolidação dos documentos juntados. Registra-se que tudo desacompanhado
dos respectivos documentos fiscais e contábeis, bem como da identificação das
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
17
notas fiscais, conhecimentos de transportes de cargas e suas vinculações com
documentos com o objetivo de comprovar a escrituração fiscal das notas fiscais
inidôneas.
Ora, a escrituração fiscal das notas fiscais consideradas inidôneas é procedimento
exigível nos termos da legislação tributária, entretanto, não fazem prova a favor
do emitente nem de terceiros, mas tão somente, a favor do Fisco no que cerne à
constituição do crédito tributário nos termos do art. 322, c/c o art. 353, ambos do
Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002)- vigente à época dos fatos:
Art. 322. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em
favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 353, o documento que:
I- não seja o legalmente previsto para a operação;
II- omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas; III- esteja
preenchido de forma ilegível ou apresente emendas ou rasuras que lhe
prejudiquem a clareza; ou IV- não observe outros requisitos previstos neste
Regulamento.
(...)
Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e servirão de
prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no 4.502, de 1964, art. 53,
e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
I- não satisfizerem as exigências das alíneas a até e, h, m, n, p, q, s, e t, do quadro
"Emitente", de que trata o inciso I do art. 339 e das alíneas a até d, f, h, e i, do
quadro "Destinatário/Remetente", de que trata o inciso II do mesmo artigo (Lei no
4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a);
Por sua vez, afirma ainda a Recorrente que tais acusações dependem de prova,
pois os depoimentos dos representantes legais das empresas envolvidas no
esquema, teria, segundo o entendimento da recorrente, um único objetivo: se
esquivar das acusações que lhe são feitas dado que os representantes das
empresas imputaram a responsabilidade pelos seus atos a terceiros de boa fé-
neste caso a Recorrente.
Nesta ciranda que se insere a Recorrente, de fato, o que era de maior importância
seria a comprovação da efetividade das operações, isso não se encontra nos
autos.
Entretanto, registra-se que a questão relevante para o deslinde da controvérsia
não é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das
mercadorias, mas, em saber qual a real operação de compra e venda foi realizada
pela recorrente, diante da referida fraude cometida e devidamente comprovada
nos autos.
Aqui não se trata de matéria de direito, mas de fatos, onde deveria a Recorrente
ter se empenhado em demonstrar a real operação de compra e venda realizada
por ela dado que esta seria a causa subjacente ao direito de tomada de crédito,
seja de créditos básicos ou presumidos.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
18
O bom trabalho da fiscalização comprova que sequer havia o recolhimento das
contribuições que a Recorrente pleiteia o direito de crédito, o que colabora para
constatação da materialidade da conduta fraudulenta praticada pelas empresas
envolvidas, inclusive, da Recorrente, este ponto ela não contesta, quando deveria
ter se empenhado para demonstração do direito que ela alega possuir.
Cabe ainda ressaltar que os documentos apresentados pela recorrente para
comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do preço
do produto adquirido, revela a existência um procedimento padrão adotado por
todas as pessoas jurídicas fraudadores, em que, para cada nota fiscal de compra,
há comprovantes de depósito bancários, consultas ao CNPJ e SINTEGRA.
Mas não se pode olvidar que as notas fiscais e os extratos bancários juntados aos
autos representam a verdade formal da operação de venda (a mera existência do
documento). Do mesmo modo, a consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA
prova apenas que a empresa estava cadastrada. Sabidamente, a inscrição regular
em tais cadastros prova apenas a existência formal da pessoa jurídica.
Entretanto, se a recorrente tivesse solicitado cópia dos contratos de constituição
dos referidos fornecedores, prática normal no meio comercial quando há
transações envolvendo altas cifras, induvidosamente, teria verificado que os
sócios dos seus maiores fornecedores não tinham patrimônio, funcionários e o
mínimo de estrutura operacional para vender grandes quantidades de café.
Enfim, se a Recorrente tivesse solicitado as cópias da DIPJ dos seus fornecedores
também teria confirmado que eles não tinham idoneidade fiscal para atuar no
mercado atacadista do café e não passava de meras empresas de “fachada ou
laranja”, cuja atividade restringia-se a vender notas fiscais “noteiras”.
Mas nada disso fez a Recorrente, que, ante a vantajosa possibilidade de tomar
crédito básico “alíquota cheia” em vez do presumido, preferiu se contentar com a
mera confirmação de que tais fornecedores tinham inscrição ativa no CNPJ e no
SINTEGRA.
Logo, diferentemente do que alegou a recorrente, há robustas e idôneas provas,
juntadas aos autos, que comprovam que a Recorrente teria se beneficiado ou
tentado se beneficiar, mediante a apropriação indevida de créditos integrais da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas
das “pseudoatacadistas” de café em grão.
E no que cerne ao argumento de que a desconsideração da operação deveria ser
precedida de processo administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas
físicas que teriam realizado as operações, entendo que não existe esta
necessidade por falta de previsão legal, especialmente em se tratando de
processo por meio do qual é o contribuinte quem busca exercer um direito a
crédito e para isso deve provar a liquidez e certeza do mesmo
Ante a constatação da artificialidade das operações subjacentes ao direito de
tomada de crédito das contribuições decorrentes de aquisições de café de
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
19
empresas ausentes de atividade econômica substantiva “de fachada” “noteiras”,
deve ser mantida a glosa dos créditos.

Créditos de Cooperativa- dos créditos presumidos
A Autoridade Fiscal entendeu que “a NICCHIO SOBRINHO preenche os requisitos
estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com
as cooperativas” e, por esta razão, efetuou a “a glosa dos créditos integrais sobre
tais aquisições” e apurou “o crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n°
10.925/2004”.
Mas a recorrente contesta, pois entende que o adquirente das sociedades
cooperativas de produção agropecuária tem direito ao aproveitamento integral
dos créditos da contribuição, porque estas (as cooperativas) não têm direito à
manutenção dos créditos ordinários originados da aquisição de bens e serviços.
Neste ponto, também compartilho do entendimento do julgador de piso, deve-se
observar o regime de suspensão da exigibilidade do PIS e da Cofins da venda de
café das cooperativas agropecuárias. A observação refere-se à obrigatoriedade do
regime quando os requisitos legais e infralegais impostos são satisfeitos. Tal
atributo do regime decorre não apenas da sistemática adotada, mas de disposição
expressa conforme se verifica no art. 4o da IN SRF n° 660, de 17/07/2006, onde a
suspensão é obrigatória, afastando a facultatividade do regime de suspensão.
De fato, a conseqüência da suspensão do regime é a permissão de presunção de
crédito. Em outras palavras, uma vez suspensa a exigibilidade do PIS/Cofins não-
cumulativos incidentes na venda, o adquirente está autorizado a utilizar o crédito
presumido sobre as correspondentes aquisições, não havendo portanto, como
pretende a Recorrente, tomar crédito integral das contribuições.
E, claro, a IN vinculou no art. 7o, já citado, o direito ao crédito presumido com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ratifico o acórdão recorrido para reafirmar que a negligência do fornecedor
(cooperativa agropecuária) ou do adquirente (pessoa jurídica agroindustrial) no
cumprimento de suas respectivas obrigações acessórias não poderia alterar a
substância do regime instituído. Pois, seria incompreensível que a própria
legislação regente facultasse às partes contornar suas disposições principais,
mediante violações das obrigações secundárias também impostas. Neste sentido,
o fato de não ter havido o carimbo com a expressão “Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS” (§2o, art. 2o, da IN
660/06), e/ou o fato de não ter sido fornecida pelo adquirente a declaração a
respeito da forma de apuração do imposto de renda (art. 4o, §4o, e, depois, art. 9o
- A, ambos da IN 660/06) não elidem a aplicação e obrigatoriedade do regime de
suspensão e a conseqüente faculdade de utilização de crédito presumido.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
20
E no que pese a alegação que parte da compra de café das cooperativas agrícolas
é revendida sem qualquer beneficiamento, sendo este um rebeneficiamento sem
o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial. Argumenta que, mesmo quando há rebeneficiamento, a atividade de
revenda é preponderante.
De fato, se o café adquirido de cooperativa agrícola é revendido, sem que haja o
processo agroindustrial cumulativo enumerado, não se opera o regime suspensivo
da incidência (ou pagamento) das contribuições conforme vedação expressa no
art. 4o, § 3o, da IN no 660/06.
Neste caso, supõe-se que o adquirente tenha o controle de seu estoque e as
provas contábeis e fiscais correspondentes de que tenha assim procedido
(revenda). No entanto, não há qualquer prova (por exemplo, notas fiscais de
venda), onde reste evidenciado tratar-se de café que não tenha sofrido o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial; ou seja, prova de
que tenha simplesmente comprado e revendido no mesmo estado, sem qualquer
valor agregado. A prova, que cabe ao impugnante, é essencial, pois já
comprovado haver compra também de pessoas físicas (produtores rurais) além
das cooperativas, onde o crédito presumido é incontroverso.
Daí, a “teoria das três etapas” defendida pela contribuinte, não altera a legislação
de regência com fins tributários, a qual considera a hipótese de beneficiamento
pela cooperativa da produção de seus cooperados, sem qualquer prejuízo à
eficácia do regime de suspensão da exigibilidade das contribuições.
Portanto, a glosa dos créditos integrais contabilizados pela recorrente deve ser
mantida, cabível, porém, créditos presumidos conforme apurados pela
Fiscalização.

Por isso, voto por afastar as preliminares arguidas no presente recurso, para no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.532 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904411/2013-92
21
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 864
DF CARF MF
Original